Tribunal: TJSP
Processo: 2256993-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r 1197/2013, estes a partir de 1o de março de 2013, que não integrou a causa de pedir e tampouco foi considerada pelo julgado. O acórdão que transitou em julgado concedeu a ordem de segurança para incorporação ao salário dos impetrantes (salário padrão) do adicional de local de exercício, para todos os fins legais, com efeitos pecuniários a partir do ajuizamento da ação mandamental. Ainda que a lei atribua à gratificação inerente ao Regime Especial de Trabalho Policial, RETP, o mesmo valor do vencimento padrão e que a Constituição Federal vede que os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público sejam computados ou acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores, artigo 37, XIV, a coisa julgada faz lei entre as partes, de modo que a determinação de incorporação da vantagem ao "salário padrão", para todos os fins legais, terá repercussão necessária, "ex vi legis", sobre o valor da gratificação inerente ao Regime Especial do Trabalho Policial, RETP, com consequente duplicação do impacto econômico da vantagem, por não caber conferir dimensão restritiva ao alcance da coisa julgada. A incorporação realizada em cumprimento da referida Lei Complementar 1197/2013, à razão de metade no vencimento base e metade no RETP, deverá ser complementada, em cumprimento da coisa julgada. Recurso provido para afastar a extinção da obrigação de fazer, que deverá ser complementada nos termos da fundamentação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256993-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Adicional de Local de Exercício. Negada incorporação do total da vantagem ao padrão de vencimento porque os policiais militares percebem salário padrão e gratificação RETP. Ordem de segurança concedida em grau de apelação, com efeitos pecuniários a partir do ajuizamento da ação mandamental, pouco mais de trinta dias depois dos efeitos da Lei Complementar 1197/2013,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Adicional de Local de Exercício. Negada incorporação do total da vantagem ao padrão de vencimento porque os policiais militares percebem salário padrão e gratificação RETP. Ordem de segurança concedida em grau de apelação, com efeitos pecuniários a partir do ajuizamento da ação mandamental, pouco mais de trinta dias depois dos efeitos da Lei Complementar 1197/2013, estes a partir de 1o de março de 2013, que não integrou a causa de pedir e tampouco foi considerada pelo julgado. O acórdão que transitou em julgado concedeu a ordem de segurança para incorporação ao salário dos impetrantes (salário padrão) do adicional de local de exercício, para todos os fins legais, com efeitos pecuniários a partir do ajuizamento da ação mandamental. Ainda que a lei atribua à gratificação inerente ao Regime Especial de Trabalho Policial, RETP, o mesmo valor do vencimento padrão e que a Constituição Federal vede que os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público sejam computados ou acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores, artigo 37, XIV, a coisa julgada faz lei entre as partes, de modo que a determinação de incorporação da vantagem ao "salário padrão", para todos os fins legais, terá repercussão necessária, "ex vi legis", sobre o valor da gratificação inerente ao Regime Especial do Trabalho Policial, RETP, com consequente duplicação do impacto econômico da vantagem, por não caber conferir dimensão restritiva ao alcance da coisa julgada. A incorporação realizada em cumprimento da referida Lei Complementar 1197/2013, à razão de metade no vencimento base e metade no RETP, deverá ser complementada, em cumprimento da coisa julgada. Recurso provido para afastar a extinção da obrigação de fazer, que deverá ser complementada nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256993-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RODRIGO SANTANA GATO, JULIO CESAR DE MELLO FERREIRA, CLEBER SIMÃO
GONÇALVES, MARCOS ALEXANDRE BARBOSA GONÇALVES, MARCELO JOSE DE
AGUIAR e EVERTON GOMES DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256993-84.2019.8.26.0000
2
VOTO: 34684
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256993-84.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: RODRIGO SANTANA GATO (E OUTROS)
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Adicional de Local
de Exercício. Negada incorporação do total da vantagem ao
padrão de vencimento porque os policiais militares percebem
salário padrão e gratificação RETP. Ordem de segurança
concedida em grau de apelação, com efeitos pecuniários a partir
do ajuizamento da ação mandamental, pouco mais de trinta dias
depois dos efeitos da Lei Complementar 1197/2013, estes a
partir de 1o de março de 2013, que não integrou a causa de pedir
e tampouco foi considerada pelo julgado. O acórdão que
transitou em julgado concedeu a ordem de segurança para
incorporação ao salário dos impetrantes (salário padrão) do
adicional de local de exercício, para todos os fins legais, com
efeitos pecuniários a partir do ajuizamento da ação
mandamental. Ainda que a lei atribua à gratificação inerente ao
Regime Especial de Trabalho Policial, RETP, o mesmo valor do
vencimento padrão e que a Constituição Federal vede que os
acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público sejam
computados ou acumulados para fim de concessão de acréscimos
ulteriores, artigo 37, XIV, a coisa julgada faz lei entre as partes,
de modo que a determinação de incorporação da vantagem ao
“salário padrão”, para todos os fins legais, terá repercussão
necessária, “ex vi legis”, sobre o valor da gratificação inerente
ao Regime Especial do Trabalho Policial, RETP, com
consequente duplicação do impacto econômico da vantagem, por
não caber conferir dimensão restritiva ao alcance da coisa
julgada. A incorporação realizada em cumprimento da referida
Lei Complementar 1197/2013, à razão de metade no vencimento
base e metade no RETP, deverá ser complementada, em
cumprimento da coisa julgada. Recurso provido para afastar a
extinção da obrigação de fazer, que deverá ser complementada
nos termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256993-84.2019.8.26.0000
3
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 11 de outubro de 2019, pelo eminente magistrado, Doutor, em
cumprimento de sentença, que acolheu manifestação do Estado agravado, no sentido
de que a incorporação determinada pela sentença, do Adicional de Local de Exercício,
só produz efeitos até 01-03-2013, em virtude da Lei Complementar 1197/2013, não
cabendo incorporar o total da vantagem ao padrão de vencimento, dado que os policiais
militares percebem salário padrão e gratificação RETP, dando por cumprida a obrigação
de fazer, fls. 103/106.
Buscam os agravantes que a vantagem seja incorporada
no salário base, com reflexos sobre RETP e quinquênios, na forma determinada pela
coisa julgada, com apresentação das planilhas de cálculo para a liquidação do julgado,
fls. 7.
Negado efeito suspensivo, fls. 49, in fine; recurso
respondido, fls. 53/58.
É o relatório.
A Lei Complementar 1197, de 12 de abril de 2013, que
entrou em vigor da data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de março
de 2013, artigo 7o, determinou que ficavam absorvidos nos vencimentos, também dos
integrantes da Polícia Militar, os adicionais de local de exercício ALE instituídos pelas
leis mencionadas, artigo 1o.
Determinado o cumprimento do acórdão em 17-08-2017,
com início do cumprimento de sentença em 15-05-2017, segundo relatório eletrônico do
processo originário, mandado de segurança, registro no 0017176-13.2012.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256993-84.2019.8.26.0000
4
Ação ajuizada em 07-05-2012, julgada em grau de
apelação em 03-04-2013, com trânsito em julgado em 29-04-2015, autos de
cumprimento de sentença, fls. 13 e 20/26.
Efeitos pecuniários da ordem mandamental a partir do
ajuizamento da ação.
Não integrou a causa de pedir e tampouco foi considerado
pelo julgado o advento da referida Lei Complementar 1197/2013, já com efeitos pouco
mais de trinta dias antes do julgamento em grau de apelação.
O acórdão que transitou em julgado concedeu a ordem de
segurança para incorporação ao salário dos impetrantes (salário padrão) do adicional de
local de exercício, para todos os fins legais, com efeitos pecuniários a partir do
ajuizamento da ação mandamental.
Ainda que a lei atribua à gratificação inerente ao Regime
Especial de Trabalho Policial, RETP, o mesmo valor do vencimento padrão e que a
Constituição Federal vede que os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor
público sejam computados ou acumulados para fim de concessão de acréscimos
ulteriores, artigo 37, XIV, a coisa julgada faz lei entre as partes, de modo que a
determinação de incorporação da vantagem ao “salário padrão”, para todos os fins
legais, terá repercussão necessária, ex vi legis, sobre o valor da gratificação inerente ao
Regime Especial do Trabalho Policial, RETP, com consequente duplicação do impacto
econômico da vantagem, por não caber conferir dimensão restritiva ao alcance da coisa
julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256993-84.2019.8.26.0000
5
A incorporação realizada em cumprimento da referida Lei
Complementar 1197/2013, à razão de metade no vencimento base e metade no RETP,
deverá ser complementada, em cumprimento da coisa julgada.
Destarte, DÁ-SE provimento ao recurso para afastar a
extinção da obrigação de fazer, que deverá ser complementada nos termos da
fundamentação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator